Tribunal: STF
Processo: HC 237953
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INVIABILIDADE DO WRIT PARA REANALISAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS OU AÇÕES DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo regimental no agravo em recurso especial nº 2.440.974, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A agravante deixou de infirmar causa específica de não conhecimento do agravo em recurso especial – ausência de dialeticidade recursal –, motivo pelo qual este regimental também não pode ser conhecido, segundo o entendimento enunciado na Súmula n. 182 do STJ. 2. Na hipótese, o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria haver demonstrado que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, a incidência das Súmulas n. 7, 83 e 182 do STJ – razões indicadas pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp. Todavia, a parte nada mencionou sobre os referidos óbices e limitou-se a alegar, genericamente, que havia preenchido os requisitos de admissibilidade recursal. Ao proceder dessa forma, a defesa, novamente, não se desincumbiu do ônus de expor integralmente as razões de fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão agravada. 3. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 8 (oito) anos, 6 (seis) meses e 2 (dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “1 (uma) porção de cocaína pesando 54,8g [cinquenta e quatro gramas e oitenta centigramas], 1(uma) porção de maconha pesando 62,8g [sessenta e dois gramas e oitenta centigramas] e 1 (uma) cartela de “k-4”, pesando 6,5g [seis gramas e cinquenta centigramas]”.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    Apelações. Crime de tráfico de drogas praticado em estabelecimento prisional. Sentença condenatória (artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06). Recursos da defesa. 1. Prova suficiente para firmar a responsabilidade penal dos acusados. Autoria e materialidade positivadas. 2. Presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 para ambos os réus. 5. Hipótese que comporta a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06 para a acusada Natália. Inaplicabilidade do redutor legal ao acusado, porquanto reincidente e portador de maus antecedentes. 6. Sanção da acusada Natália alterada para reduzir a reprimenda, fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, com substituição por duas penas restritivas de direito. 7. Reprimenda de Daniel inalterada. Apelo de Natália parcialmente provido. Desacolhido o reclamo de 



    Irresignada, a defesa interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido na origem. O agravo em recurso especial foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    No presente habeas corpus, sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente e na pena fixada. Entende que “embora, nos presentes autos não conste qualquer conduta delitiva praticada pelo Recorrente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça, mantiveram a condenação do paciente proferida pelo Magistrado em primeira Instância”. Pugna pela aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante do exposto, vem requerer: 



    1 )seja concedida liminarmente a ordem impetrada com base nos artigos 647 e 648, Inciso I do Código de Processo penal c/c artigo 5º, inciso XL da Carta Magna, para que seja cassado o V. Acórdão ora questionado, no sentido de absolver o paciente, por não estar comprovado que este tenha concorrido para a prática delituosa. 



    2) Subsidiariamente seja concedida: 



    2.1- a aplicação do redutor penal previsto no parágrafo 4 do artigo 33 da Lei de drogas; 



    2.2- seja reconhecida a aplicação do instituto da participação de menor importância com a redução da penalidade imposta.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] O agravo regimental não comporta conhecimento, uma vez que não infirmou as motivações lançadas na decisão agravada. 



    Nas razões do especial, a defesa pleiteou a absolvição do acusado e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena aplicada. 



    A Corte de origem não admitiu o recurso em decorrência das Súmulas n. 284 do STF, 7 e 518 do STJ. O agravo interposto não foi conhecido, haja vista a ausência de impugnação específica dos óbices mencionados pelo Tribunal estadual. Veja-se (fl. 773, grifei): [...]



    Saliento que o AREsp tem como objetivo atacar os óbices apontados pelo Tribunal a quo ao negar seguimento ao REsp. No agravo regimental no AREsp, por sua vez, a parte deve refutar as razões de decidir do agravo em recurso especial. Na hipótese, como mencionado, o agravo em recurso especial não foi conhecido em virtude da ausência de dialeticidade. Neste regimental, a defesa deveria haver demonstrado que rebateu, na petição de agravo em recurso especial, a incidência das Súmulas n. 7, 83 e 182 do STJ – motivos indicados pelo Tribunal de origem para não admitir o REsp. 



    Todavia, a parte nada mencionou sobre os referidos óbices sumulares e limitou-se a alegar, genericamente, que os requisitos de admissibilidade haviam sido preenchidos e que havia impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida. 



    Ao proceder dessa forma, é inegável que a defesa, novamente, não se desincumbiu do ônus de expor, integral, específica e detalhadamente, as razões de fato e de direito por que entendeu incorreta a decisão agravada, a atrair, à espécie, a Súmula n. 182 do STJ, segundo a qual "É inviável o agravo do art. 1.021, § 1º, do novo CPC que deixa de atacar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada". 



    À vista do exposto, não conheço do agravo regimental.”



      Deveras, em relação à matéria de fundo, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça sobre o mérito da matéria levada ao seu conhecimento.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado questão de fundo levada ao seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    De outro lado, observo que o exame da pretensão defensiva, tem por pressuposto lógico a análise em torno da admissibilidade e do espectro de cognoscibilidade de recursos da competência de outros tribunais.



    Nessa perspectiva, esclareço que o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos ou, mutatis mutandis, ações da competência de outros tribunais, conforme entendimento pacificado neste Tribunal: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Frustração do caráter competitivo de licitação. Análise de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outro Tribunal. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais (HC 146.113-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e HC 110.420, Rel. Min. Luiz Fux). 2. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 3. A moldura factual retratada no acórdão impugnado revela que o Superior Tribunal de Justiça não precisou revolver fatos e provas para concluir pela valoração negativa da culpabilidade do paciente. As peças que instruem este processo sinalizam, ao contrário, que a autoridade impetrada tão somente aplicou o direito infraconstitucional à espécie, considerada a moldura fática delineada pelas instâncias de origem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.683-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. HC 211.364-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 24/8/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Impende consignar, ainda, que não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente